Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0716017-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Adail Domingos de Azevedo Embargadas: Amil Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Adail Domingos de Azevedo (Id. 74651812) contra o acórdão (Id. 70586693), que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. Sobreveio aos autos (Id. 77939646) o requerimento de intimação do autor, ora embargado, para que se manifeste a respeito do possível inadimplemento relacionado ao negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde. É a breve exposição. Decido. No que se refere ao requerimento formulado pela sociedade anônima embargada, não há providências a serem adotadas neste momento, uma vez que o alegado inadimplemento superveniente não integrou o objeto do recurso de apelação submetido à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 77939646). Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator